Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGENTE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por agente público, e improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. Houve análise expressa sobre os elementos técnicos constantes dos autos, a regularidade da manutenção do veículo e a inviabilidade da prova pericial.
5. A jurisprudência reconhece que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências consideradas inúteis ou desnecessárias, especialmente quando há elementos suficientes para o julgamento.
6. O laudo da Polícia Civil apontou manobra imprudente como causa do acidente, sem falhas mecânicas ou de manutenção no veículo. Declarações do próprio recorrente confirmam a inspeção prévia do veículo e ausência de problemas estruturais.
7. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
8. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026.